Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FELIPE MADUREIRA NUNES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: PATRICK RASMUSSEN RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001476-32.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como embargado PATRICK RASMUSSEN RIBEIRO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.